Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO AMBIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA EM FACE DA UNIÃO, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DO BANCO DO BRASIL S/A (PROCESSO No 0094.008514-1). AÇÃO PROCESSADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA AOS RÉUS. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. PRESSUPOSTOS DE CONDIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXECUTIVO IDÊNTICO ANTERIORMENTE MANEJADO. EXTINÇÃO ANTES DA RENOVAÇÃO. FENÔMENO INEXISTENTE. PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. EXEQUENTES. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. APELO PROVIDO.

1. Aparelhada a pretensão executória com a sentença coletiva que condenara solidariamente o Banco da Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, evidenciada a subsistência do vínculo obrigacional entre o exequente individual e o banco que dispusera na composição passiva da pretensão executiva individual, alinhando, ademais, os fatos e fundamentos destinados a aparelharem-na e apontado o crédito que lhe reputa devido, não se divisa vício de inaptidão técnica ou decorrente de deficiência instrutória da petição inicial executória, restando ao executado valer-se do instrumental adequada para infirmar a subsistência do débito.

2. Conquanto aviado anteriormente cumprimento provisório de sentença idêntico ao formulado por derradeiro, em tendo sido extinto sob o fundamento de que, no momento do aviamento, o título executivo estava com sua eficácia suspensa, deixando o executivo desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento extintivo, a renovação de nova pretensão não descerra situação de litispendência, pois esse fenômeno processual, atinado com a segurança jurídica, visa prevenir a subsistência de duas ações idênticas em curso, derivando da ausência desse pressuposto a insubsistência da replicação de ações, tornando inviável que o executivo por derradeiro alinhado seja extinto e o exequente apenado como se houvesse incorrido em litigância de má-fé com base nessa formulação (CPC, art. 337, VI e §§1o, 2o e 3o).

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.